Tribunal: TJDFT
Processo: 0732575-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cabe ao adquirente do veículo automotor a obrigação de promover, junto ao órgão de trânsito, a transferência do bem, conforme preceito contido no § 1o do art. 123, do CTB. Referida obrigação, contudo, não exime o alienante de comunicar ao órgão de trânsito a venda do bem, conforme disposição inserta no art. 134, do mesmo diploma legal.

2. A ausência de transferência do veículo pelo comprador, ocasionando a cobrança de impostos, multas e registro de pontuação na carteira de habilitação, por si só, não tem o potencial de ofender o íntimo da pessoa a ponto de justificar uma indenização por dano moral.

3. Apelação não provida.